Tribunal: TJES
Processo: 0001758-02.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001758-02.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: CLAUDINER LUCIO DOS SANTOS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO DE
EXECUÇÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO
485
, III E §1º, DO CPC) –
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
PARA DAR IMPULSO AO FEITO
VERIFICAD
A
NOS AUTOS.
PROTOCOLO EM JUÍZO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VÍCIO NO PRAZO
LEGAL
. POSTERIO
R

INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO AUTOR PELA VIA POSTAL
PROCEDIDA
–
INÉRCIA CARACTERIZADA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
Para a configuração da
extinção do feito por abandono da parte autora
, o
artigo 485,
III,
§1º, do CPC
manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta,
no prazo de 05 (cinco) dias.

2.
É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que

existe a garantia de dupla intimação, já que
a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do
causídico que lhe assiste
, e caso este permaneça inerte,
aí então
deve ser

intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo.
Precedentes.

3.
Na presente hipótese
,
observa-se que,
além da intimação do patrono da parte autora,
foi devidamente
realizada

a intimação pessoal
d
el
a
,
de modo que
houve a dupla intimação
exigida

para
a extinção do processo por abandono.

4.

A protocolização de petição
em autos incorretos, qual seja, nº
0007906-44.2017.8.08.0035
, com trâmite perante
o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES
, trata-se de equívoco inescusável,
i
sto porque não se pode desconsiderar que são autos diferentes, com trâmites e números próprios e tramitando em varas distintas, constituindo ônus da parte o adequado endereçamento dos seus atos.

5.

Recurso conhecido
e des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001758-02.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: CLAUDINER LUCIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto
po
r

B
V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face d
a r. sentença de fl.
105
dos autos digitalizados
,
proferida pelo
MM.
Juízo da
2
ª Vara Cível,
Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz
/ES
,
Dra. Ana Flávia Melo Vello, que,
nos autos da
a
ção
de
Busca e Apreensão
que move
em face de

CLAUDINER LUCIO DOS SANTOS
,

extinguiu
o
feito
sem resolução do mérito
por abandono da causa
, nos termos do art.
485
,
inciso I
I
I
e §1º
,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 113/123, a instituição bancária recorrente sustenta, em síntese, que:
i)
“
trata-se de mero erro escusável, sendo que, em total boa-fé e por equívoco, protocolou a manifestação nos autos principais, havendo um excesso de rigor do N. Magistrado que poderia ter oportunizado uma última chance de esclarecimento pelo Apelante”; ii) “Não abandonou o processo, tampouco agiu com desídia.

Neste sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, com a anulação da sentença proferida e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, eis que a parte requerida ainda não foi citada.

Com o intuito de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato dos fatos que delineiam o julgamento do presente recurso.

Trata-se, n
a origem,
de ação de
busca e apreensão
ajuizada em 2
7
/0
5
/20
20
pelo apelante em face do apelado
na qual se verifica que
houve intimação do
requerente
, ora apelante, por meio de su
a
advogad
a
, Dr
a
.
Roberta Beatriz do Nascimento
, (fl.
97/98
), no Diário da Justiça Eletrônico de
22
/01/20
20
,
para
que, no prazo de 10 (dez) dias, dê o devido prosseguimento a demanda, requerendo aquilo que entender de direito, sob pena de aplicação do artigo 485, III, do CPC
.

Diante da ausência de manifestação da douta patrona, conforme certidão de fl. 98, o juízo
a quo
determinou, em
06/05/2021
, a intimação pessoal da instituição financeira (fl. 99).

Expedida a carta de intimação, esta foi devidamente recebida pelo apelante, em
31/05/2021
, conforme aviso de recebimento – AR de fl. 103 e, mesmo assim, permaneceu silente nos autos, conforme certificado à fl. 104.

Ato seguinte, em
0
5
/10/202
1
, o juízo
a quo
reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 485, inciso III do Código de Processo Civil, fl.105.

Pois bem.

Insurge-se o Apelante contra a sentença que reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Sustenta, em apertada síntese, que houve erro escusável, porquanto a petição para dar andamento ao feito foi protocolada dentro do prazo, mas em processo diverso
(autos n.
0007906-44.2017.8.08.0035
)
.

Analisando detidamente os autos, tenho que o apelante foi intimado inicialmente na pessoa de seu advogado para impulsionar o feito, sob pena de extinção, pelo Diário da Justiça (fl.97), tendo decorrido o prazo sem manifestação (fl. 98).

Na sequência, houve nova determinação de impulso do processo, agora sendo instado pessoalmente o autor, sob pena de extinção (fl. 103), contudo, permaneceu inerte (fl.104).

Assim, verifica-se que houve a dupla intimação, tanto do advogado, como da parte, com a devida advertência, em ambas as notificações, da extinção do processo.

É possível que tenha havido erro no protocolo pelo Banco Autor, contudo,
d
o exame cuidadoso dos autos, verifica-se que a petição que ele alega ter sido protocolada visando a continuação deste processo, foi apresentada em autos incorretos, qual seja, nº
0007906-44.2017.8.08.0035
, com trâmite perante
o juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES
, trata
ndo
-se de equívoco inescusável.

Isto porque não se pode desconsiderar que são autos diferentes, com trâmites e números próprios e tramitando em varas distintas, constituindo ônus da parte o adequado endereçamento dos seus atos.

Não se trata de erro material escusável, pois
o número da ação e o juízo
mencionad
os
na peça protocolada,
como dito,
dizem respeito a outro feito
.

Destaco que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro.” (STJ - REsp: 1453288 DF 2014/0108711-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ENDEREÇAMENTO EQUIVOCADO. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No ato da interposição de recurso, o recorrente deverá comprovar o efetivo preparo, sob pena de deserção, sendo que "o protocolo de petição em juízo diverso representa erro grosseiro e inescusável" (Agravo em Recurso Especial n. 1.064.750/PE, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe, 28/4/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp 1.287.976/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).

Assim, o protocolo de petição pelo apelante em processo diverso configura erro grosseiro, conforme entendimento jurisprudencial abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO COM VINCULAÇÃO A PROCESSO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO INESCUSÁVEL – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VÍCIO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação (AgInt no AREsp n. 1.698.196/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0031921-87.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 31.08.2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO NÃO CONHECIDO. PROTOCOLO REALIZADO EM AUTOS DIVERSOS E EM HORÁRIO POSTERIOR AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE. TEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0025222-48.2020.8.16.0001/1 - Curitiba -Rel.: Desembargador Antonio Carlos Ribeiro Martins - J. 16.11.2022).

Ademais, constata-se
ainda

dos autos
que
a
intimação pessoal do apelante para dar prosseguimento ao feito
ocorreu em
31/05/2021

(fl.
103
)
, ou seja, após a
protocolização da petição nos autos
0007906-44.2017.8.08.0035,
ocorrida
em
21/05/20221
,
nesse momento deveria a apelante ter
corrigido o alegado
erro, contudo, preferiu,
novamente,
manter-se inerte.

O processo só veio a ser sentenciado em
05/10/2021
, isto é, depois de
0
4
(
quatro
) meses sem manifestação d
o
apelante, mesmo que devidamente intimada para tanto.
Durante todo esse tempo o apelante deixou de se manifestar nos autos, só vindo a alegar tal
erro
após
a prolação da sentença que reconheceu o abandono da causa
.

Assim,
mostra-se acertada a sentença recorrida que extinguiu o feito por abandono.

Nesse sentido, também é o entendimento do E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO JUNTADA EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Esta Corte tem reiteradamente entendido que o protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. Precedentes.
2. Compete ao peticionário informar corretamente os dados processuais para a correspondente juntada dos recursos enviados por meio eletrônico. 3. Hipótese em que o advogado da parte recorrente, por equívoco, protocolou a petição de agravo interno identificando número de processo diverso, sendo a referida peça juntada aos presente
s
autos após o transcurso do prazo recursal.
4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.982.962/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

D
esse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente
intimada
pessoalmente
,
nos moldes preconizados pela norma processual vigente,
para dar impulso ao feito, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença guerreada.

Deixo de condenar
o
apelante em relação aos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância, bem como a falta de
citação da parte requerida
.

Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pel
o apelante
, sendo desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(
REsp nº 88.365/SP
, 4ª T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.